Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO DE BOLETO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS PELO AGENTE FINANCEIRO. INFORMAÇÃOES EXTRAÍDAS DE AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
3. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
4. Na hipótese, a autora foi vítima de golpe do falso boleto ao aceitar proposta de negociação de débito de duas parcelas de financiamento de veículo, enviada por mensagem de WhatsApp. Argumentou que a fraude decorreu da falta de segurança dos serviços dos agentes financeiros que permitiram aos fraudadores o acesso às suas informações pessoais e dados contratuais. Pediu a condenação dos réus para indenizar os danos materiais e morais.
5. A despeito de a autora alegar que o golpe decorreu de falha na prestação de serviço dos agentes financeiros, o acervo probatório permite inferir que os fraudadores tiveram acesso às informações e aos dados em consulta aos autos da ação de busca e apreensão do veículo ajuizada pelo requerido Aymoré, processo no 0703962-45.2024.8.07.0012, distribuído em 28/5/2024, às 12h28. Tanto é assim que o primeiro contato dos fraudadores ocorreu por mensagem de WhatsApp, logo após à distribuição da ação, às 13h49, ocasião em que enviaram à autora cópia da petição inicial e do contrato objeto da demanda, a fim de dar credibilidade à ação criminosa, e ofereceram acordo para pagamento do débito com desconto (ID 65839264, pág. 2)
6. Ressalte-se que pela leitura das conversas trocadas com os fraudadores é possível perceber que a autora tinha desconfiança de que se tratava de golpe, conforme se depreende das mensagens a seguir: 1) “Como sei que estou falando com empresa de confiança Que esse boleto tem fins de credibilidade com banco” (ID 65839264, pág. 5); 2) “Esse documento está em aberto no processo. Qualquer pessoa pode me mandar” (ID 65839264, pág. 18); 3) “Mas quem tem autorização apenas Hcosta Ou Neres costa” (ID 65839264, pág. 18); 4) “Me manda os dados da sua acessoria E do seu escritório” (ID 65839264, pág. 18); 5) “Vocês não são da Hcosta Porque já liguei e não consta os dados de vcs lá” (ID 65839264, pág. 18).
7. Esse iter mostra que apesar de todas as incertezas quanto à veracidade da operação, a autora não atuou com a diligência inerente ao homem médio que certamente desistiria de prosseguir na negociação, preferindo pagar o boleto (ID 65839264, pág. 15).
8. Demonstrada a ausência de responsabilidade da parte ré, não se mostra jurídico o reconhecimento de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva ou concorrente das empresas no evento danoso.
9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido. Relatório em separado.
11. Recorrente Verônica condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).